Tribunal: TJDFT
Processo: 0729754-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PROPOSITURA ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. OMISSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Os embargos de declaração, nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a corrigir obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, sendo inadmissível, na via estreita do writ, a pretensão de rediscutir a matéria com o intuito de alterar o entendimento do julgador.

2. Se o réu atende aos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o Acórdão embargado foi omisso ao deixar de fixá-la.

3. Dado parcial provimento aos embargos de declaração para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §2o, do Código Penal.